Tribunal: TJMT
Processo: 0000605-96.2010.8.11.0006
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000605-96.2010.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Ministério Público]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES - CPF: 039.228.158-98 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLAUDIA DE SOUZA & PEREIRA LEITE LTDA - CNPJ: 03.950.584/0001-54 (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), ERNESTO PEREIRA LEITE - CPF: 174.810.661-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FABIANO CARVALHO DE MEDEIROS - CPF: 892.939.751-49 (APELADO), JULIANA CLAUDIA DE SOUZA - CPF: 773.162.901-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), KARINY DE CARVALHO LEITE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO –– ICMS – INOCORRÊNCIA – ICMS NÃO DECLARADO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INDICADA NA PRÓPRIA CDA – RECURSO PROVIDO.

1. Em se tratando de lançamento de ofício, o termo inicial do lapso prescricional tem início com a notificação do auto de infração.

2. Data da constituição do crédito indicada na CDA, que goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, não tendo havido a juntada de qualquer documento capaz de ilidi-la.

3. Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de CLAUDIA DE SOUZA & PEREIRA LEITE LTDA. e OUTROS, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0000605-96.2010.811.0006, que reconheceu, de ofício, a prescrição do crédito exequendo.

Sustenta o Recorrente a ocorrência de violação ao devido processo legal e ao princípio da não surpresa, pela ausência de intimação pessoal do Estado,
ex vi
do art. 25 da LEF, e principalmente, do art. 9º,
caput
, do CPC/2015.

Argumenta a inocorrência da prescrição, vez que o crédito tributário executado se trata de ICMS não declarado e não recolhido, a inaugurar assim o prazo decadencial, à luz do disposto no art. 173, I, do CTN, a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

E que este só foi constituído em 2008, sendo a ação proposta em 2010, portanto, dentro do prazo legal.

Cita jurisprudência em reforço a sua tese.

Afirma, ainda, ser indevida a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso. (Id. 144824160)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 144824168).

Sem intervenção do Ministério Público.

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
de Apelação contra decisão proferida nos autos de Execução Fiscal, que reconheceu a ocorrência da prescrição, pelos seguintes fundamentos:

“(...)

Em análise detida ao feito, verifiquei que o débito em discussão foi alcançado pela prescrição. Digo isso porque em ID n. 62405697, pág. 110, consta o fato gerador em 01/2003, 02/2003, 04/2003 e 11/2003 e a ação foi ajuizada em 22/01/2010, ou seja, ultrapassou o tempo de 05 (cinco) anos, conforme disposto no art. 174, do CTN:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.;

Nesse sentido, colhe-se o entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) DECLARADO E NÃO PAGO — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — OCORRÊNCIA — PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS — ESCOAMENTO — VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO — TERMO INICIAL.
Nas hipóteses de tributo sujeito a lançamento por homologação, declarado e não pago, é de se reconhecer a prescrição da pretensão executiva, quando evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contado a partir da data do vencimento da obrigação tributária, sem que se tenha verificado qualquer marco interruptivo.

Dessa forma, é de se atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios, para negar provimento à apelação. Embargos acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes. (N.U 0009783-13.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 08/07/2021) (negritos nossos)

Diante do exposto, não cobrado o crédito tributário dentro do quinquenal legal,
RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO
do crédito exequendo,
JULGANDO EXTINTA
a presente execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, c.c. art. 332, §1º, do CPC/15 c.c. art. 174 do CTN.” (sic Id 144824150)

Em sentido oposto, sustenta o Recorrente que os fatos geradores ocorreram em 01/2003, 02/2003, 04/2003 e 11/2003 e que não houve o recolhimento do tributo, de forma que o prazo decadencial para constituição do crédito teve início em 01/01/2004, e que o aviso de cobrança foi realizado dentro do prazo legal, em 12/05/2008, publicado no diário oficial em 14/08/2008, conforme consta da CDA, objeto da execução, e que após a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional, em 2010, de modo que defende a não ocorrência da prescrição, pugnando pelo provimento do
recurso
.

Pois bem, verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada em 21/01/2010, objetivando o recebimento dos créditos estampados na Certidão de Dívida Ativa nº 200911710, relativos à falta de recolhimento de ICMS Garantido Normal, atinentes a fatos geradores ocorridos entre 01/2003 a 11/2003, sendo indicada como data da constituição definitiva do crédito tributário 12/05/2008.

Sobre o tema, o E. Superior Tribunal de Justiça tem o seguinte posicionamento:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. ARTIGO 173, I, DO CTN. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 973.733/SC, SOB O RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 973.733/SC, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, firmou a compreensão de que nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, quando não há o pagamento antecipado - caso dos autos -, o prazo decadencial para o lançamento de ofício é aquele estabelecido no art. 173, I, do CTN. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 533405 RS 2014/0144927-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 05/05/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2016)

No caso dos autos,
não há comprovação da apresentação da entrega da declaração, também não tendo sido trazido aos autos o Aviso de Cobrança, de forma que diante da ausência de elementos, há de ser acatada a data da constituição indicada na Certidão de Dívida Ativa,
que goza de presunção de certeza e liquidez, conforme prescrito no art. 3º da LEF.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL — DECADÊNCIA — ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO OCORRÊNCIA DO TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS — RECURSO PROVIDO. 1. Constituído o crédito tributário pela Notificação contribuinte por meio dos Documentos de Arrecadação, e não pela declaração do contribuinte, tem-se afastada a decadência, conforme previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional. 2. Recurso provido. Sentença reformada. (TJ-MT 00076564820138110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 01/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/11/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE - PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA MANTIDA – ART. 3º DA LEF – DESCUMPRIMENTO DO ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO – CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – ART. 174 DO CTN – FATO GERADOR DA INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INCABÍVEL –RECURSO PROVIDO.

1.
A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, conforme reza o art. 3º da LEF.

2. Constando como descrição do fato ensejador da inscrição na dívida ativa, o descumprimento de acordo de parcelamento do débito, competia ao executado a prova de que este não existiu, sendo indevida a inversão do ônus da prova.

3. Prescrição afastada, a luz do disposto no artigo 174 do CTN.

4. Recurso provido. (N.U 0000084-92.2007.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)

Sendo assim, a sentença está em desacordo com o entendimento deste e. TJMT, devendo ser reformada para afastar o reconhecimento da prescrição.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao
Recurso
de Apelação, para cassar a sentença e devolver os autos para o seu regular processamento, na forma postulada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024